Tribunal: STJ
Processo: 5012978-51.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228505 - ES(2025/0472533-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE MARIA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
GIULIA PRETTI MACIEL NUNES REIS - ES043351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
CORPUS
TENTADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
.
MEDIDAS
CAUTELARES.
OPERANDI
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade,
pois o delito contra a vida inseriu-se em contexto de
disputa pelo domínio territorial do tráfico de drogas
entre grupos rivais, tendo o agravante sido apontado
como líder de um deles.
3. As circunstâncias delineadas nos autos, que
revelam a gravidade concreta da conduta delituosa –
praticada mediante violência real e motivada por
disputa pelo domínio territorial do tráfico de drogas –
justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de
assegurar a ordem pública.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54714692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 88a231ad-a8d4-4408-8d70-6e3a59d369e5

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 88a231ad-a8d4-4408-8d70-6e3a59d369e5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228505 - ES(2025/0472533-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE MARIA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
GIULIA PRETTI MACIEL NUNES REIS - ES043351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
CORPUS
TENTADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
.
MEDIDAS
CAUTELARES.
OPERANDI
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade,
pois o delito contra a vida inseriu-se em contexto de
disputa pelo domínio territorial do tráfico de drogas
entre grupos rivais, tendo o agravante sido apontado
como líder de um deles.
3. As circunstâncias delineadas nos autos, que
revelam a gravidade concreta da conduta delituosa –
praticada mediante violência real e motivada por
disputa pelo domínio territorial do tráfico de drogas –
justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de
assegurar a ordem pública.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54458278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:37
Código de Controle do Documento: e8b1acf3-7837-4e1b-a296-74e2368857bc

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ MARIA DE
ARAÚJO contra a decisão de fls. 116-119, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a prisão foi mantida
sem fundamentação concreta e individualizada, pois se apoiou em elementos
genéricos e pretéritos, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução
ou à aplicação da lei penal.
Argumenta que não houve fato novo após a decisão de pronúncia que
justificasse a continuidade da custódia, ressaltando que os fatos são de 2019 e
não há notícia de reiteração criminosa ou comportamento recente que evidencie
contemporâneo.
periculum libertatis
Defende que a gravidade do crime e o
, por si só, não
modus operandi
autorizam a prisão preventiva como fundamento autônomo, sob pena de
antecipação de pena e presunção absoluta de periculosidade, em afronta às
garantias constitucionais.
Expõe que não houve análise efetiva da suficiência e adequação das
medidas cautelares previstas no
do CPP, de modo que a decisão
art. 319
agravada teria violado o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e o
dever de motivação qualificada.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da parte
agravante, com eventual substituição da custódia por medidas cautelares.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, no procedimento do habeas
, bem como de seu consectário recursal, não se permite a produção de
corpus
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
Documento eletrônico VDA54458278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:37
Código de Controle do Documento: e8b1acf3-7837-4e1b-a296-74e2368857bc

Em relação à manutenção da prisão preventiva, assim constou na
sentença de pronúncia (fl. 35, grifei):
DA PRISÃO PREVENTIVA
Tendo em vista o disposto no artigo 413, § 3o, do Código de
Processo Penal, passo a analisar a necessidade da prisão
preventiva dos acusados.
A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a
ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a
aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença
de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos
fatos e indícios suficientes de sua autoria.
Com o advento da
dentre as medidas
Lei no 12.403/2011,
cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo
Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter
,
ultima ratio
havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares
alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282,
inciso I, do Código de Processo Penal.
Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de
medidas cautelares
anteriormente a qualquer
prima ratio
menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão
preventiva.
Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a
materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já
demonstrados por ocasião da fundamentação supra.
Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio
social, que a conduta em tese praticada afigura-se
extremamente grave e o
(descrito acima)
modus operandi
em tese empregado revela a periculosidade dos acusados,
demonstrando a necessidade da custódia cautelar como
forma de garantir a ordem pública.
Ademais, indícios constantes dos autos apontam que os
crimes teriam sido praticados em decorrência da disputa
pelo domínio do tráfico de drogas entre os grupos dos
bairros Graúna e Santa Rosa.
Segundo consta dos autos, os acusados Ramon dos Santos de
Jesus e Pablo Antônio Pinheiro da Silva são integrantes de um
grupo dedicado ao tráfico de drogas, grupo este, em tese,
.
comandado pelo acusado José Maria de Araújo O grupo
dos acusados possui rivalidade com o grupo de traficantes
do bairro Graúna. Os acusados, em razão da referida
rivalidade entre os grupos, teriam tentado executar as
vítimas André de Jesus Cerqueira e Cristian Souza
Rodrigues, que seriam residentes do bairro Graúna.
Documento eletrônico VDA54458278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:37
Código de Controle do Documento: e8b1acf3-7837-4e1b-a296-74e2368857bc

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
gravidade concreta do crime, evidenciada através do modus
, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão
operandi
preventiva. Vejamos o julgado, “mutatis mutandis”:
No tocante à manutenção da prisão preventiva na sentença de
pronúncia, esta Corte Superior fixou o entendimento de que:
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de
pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso
durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação
exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem
inalterados os motivos que levaram à decretação da medida
extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato,
preenchidos os requisitos legais do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
775.947/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2022,
15/12/2022.
A análise da decisão evidencia que a custódia cautelar encontra-se
devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
notadamente em razão da gravidade concreta da conduta imputada, uma vez
que o delito contra a vida inseriu-se em contexto de disputa pelo domínio
territorial do tráfico de drogas entre grupos rivais, tendo o agravante sido
apontado como líder de um deles.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal pela
o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025,
art. 312,
3o, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à
ordem pública, deve ser considerado o
, inclusive quanto ao uso
modus operandi
reiterado de violência ou grave ameaça a pessoa ou quanto à premeditação do
agente para a prática delituosa.
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade
concreta da conduta delituosa – praticada mediante violência real e motivada
por disputa pelo domínio territorial do tráfico de drogas –, justificam a imposição
da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do
empregado na prática do delito.
modus operandi
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRISÃO
CAUTELAR
Documento eletrônico VDA54458278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:37
Código de Controle do Documento: e8b1acf3-7837-4e1b-a296-74e2368857bc

DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal,
do
do Código
ex vi
art. 312
de Processo Penal.
2. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada,
lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução
criminal,
em
razão
da
periculosidade
do
recorrente,
consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no
empregado no delito, vale dizer, foi apontado
modus operandi
que o ora agravante seria o mandante do crime de homicídio
qualificado tentado, além de constar na denúncia que mantinha
vínculo criminal com os corréus em outros crimes de homicídio.
3. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no
do Código de Processo Penal" (AgRg no
art. 319
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
685.539/PE,
julgado em
DJe de
.
25/10/2022,
3/11/2022)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
193.452/MG,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
1o/
DJe de
)
7/2024,
6/8/2024.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
940.918/RS,
em
DJe de
e AgRg no HC n.
relator
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a
cautelares alternativas à prisão
ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro
801.412/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
13/3/2023;
771.854/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Documento eletrônico VDA54458278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:37
Código de Controle do Documento: e8b1acf3-7837-4e1b-a296-74e2368857bc

Vale registrar que qualquer medida cautelar está sujeita à cláusula
, sendo de natureza provisória e devendo ser mantida
rebus sic stantibus
enquanto perdurarem as circunstâncias fáticas que motivaram a sua
decretação. No caso em análise, não se verificou nenhuma alteração no quadro
fático que justificasse a revogação da custódia, permanecendo os mesmos
fundamentos (
) que ensejaram sua decretação em
modus operandi
20/9/2019.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54458278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:37
Código de Controle do Documento: e8b1acf3-7837-4e1b-a296-74e2368857bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.505 / ES
Número Registro: 2025/0472533-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00067537420198080012 50129785120258080000 67537420198080012
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE MARIA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
GIULIA PRETTI MACIEL NUNES REIS - ES043351
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: RAMON DOS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: PABLO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MARIA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
GIULIA PRETTI MACIEL NUNES REIS - ES043351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54685516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: 32fd2d64-cb81-46f5-a122-683604f50c87

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: 32fd2d64-cb81-46f5-a122-683604f50c87